Tribunal: TJES
Processo: 5026953-98.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026953-98.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGUILAR FRANCISCO CHAVES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) CONCEDIDO A APOSENTADO. CANCELAMENTO DO CARTÃO E CONVERSÃO DO SALDO ROTATIVO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM TERMO FINAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 16, § 4º, DA IN INSS N. 134/2022 PARA RECONHECIMENTO DE SALDO CREDOR. SUCESSIVOS SAQUES QUE MANTÊM A NATUREZA ROTATIVA DO CRÉDITO E AFASTAM A AMORTIZAÇÃO MENSAL CONSTANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE JULGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE VALOR DE CAUSA ÍNFIMO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM VALOR CERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por consumidor aposentado, Aguilar Francisco Chaves, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito relativa a cartão de crédito consignado (RMC) ajuizada em face de Banco BMG S. A., julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado n. 13365774 e, havendo saldo devedor, a realização de descontos consignados em seu benefício previdenciário até a quitação, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.349,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a sentença é omissa quanto à obrigatoriedade de amortização mensal e constante do saldo devedor, nos termos do art. 16, § 4º, da Instrução Normativa INSS n. 134/2022, com consequente recálculo da dívida e eventual apuração de saldo credor em favor do autor; e (II) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, resultando em R$ 134,90, mostram-se irrisórios, impondo a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC para majoração por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A relação jurídica estabelecida entre o aposentado e o banco é de consumo, subsumindo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor de serviços (arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90), o que impõe interpretação protetiva das cláusulas contratuais e adequada distribuição do ônus probatório.

Os documentos anexados aos autos, especialmente o Termo de Adesão e as Cédulas de Crédito Bancário de Saque, demonstram que, desde 2017, o autor aderiu ao cartão de crédito consignado e utilizou o limite disponibilizado mediante saques sucessivos, o que descaracteriza a alegação de engodo e evidencia adesão consciente à modalidade de crédito rotativo com reserva de margem consignável.

O Cartão de Crédito com RMC, embora mais complexo e arriscado do que o empréstimo consignado tradicional, não é nulo em si mesmo, exigindo, porém, maior transparência e observância do dever de informação pela instituição financeira, em razão da hipossuficiência técnica do consumidor.

A sentença de primeiro grau já assegura ao consumidor o direito potestativo de cancelar o cartão de crédito consignado, em consonância com o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, determinando a conversão do saldo remanescente em empréstimo consignado com descontos fixos até a quitação, o que atende ao pedido principal de encerrar a dívida rotativa e estabelecer termo final para os descontos.

O art. 16, § 4º, da Instrução Normativa INSS n. 134/2022 impõe amortização mensal constante e de mesmo valor apenas na ausência de novas compras ou saques, condição que não se verifica no caso concreto, pois o extrato evolutivo e os comprovantes de TED demonstram saques em 2017 (R$ 1.281,55), 2019 (R$ 209,50), 2020 (R$ 60,70) e 2022 (R$ 760,70), mantendo continuamente a natureza rotativa da operação.

Diante da realização de sucessivos saques ao longo da vigência do contrato e até o ajuizamento da ação, não se aperfeiçoa a condição fática necessária para aplicar a amortização mensal constante prevista no art. 16, § 4º, da IN INSS n. 134/2022, de modo que não há base fática para converter retroativamente o crédito rotativo em empréstimo consignado com parcelas fixas nem para reconhecer saldo credor em favor do autor.

A sentença não é omissa nem incorreta quanto ao regime de amortização, pois resolve adequadamente a controvérsia ao converter, para o futuro, o saldo devedor em descontos consignados com termo final, mitigando a perpetuação do endividamento e preservando a natureza jurídica do contrato tal como efetivamente executado até o cancelamento.

Embora o valor da causa tenha sido fixado em R$ 1.349,00, correspondente ao limite do cartão, o proveito econômico obtido pelo consumidor — cancelamento de dívida potencialmente perpétua e sua conversão em parcelamento com termo final — é significativamente superior, de modo que a aplicação do percentual de 10% do art. 85, § 2º, do CPC resulta em honorários sucumbenciais de apenas R$ 134,90, quantia manifestamente insuficiente e incompatível com a natureza alimentar dessa verba.

O relator aplica o art. 85, § 8º, do CPC, por considerar que a base de cálculo é muito baixa e que a fixação percentual conduz a valor irrisório, e leva em conta, na apreciação equitativa, os critérios do § 2º do mesmo artigo (zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido), destacando que o patrono do autor atuou desde 2022 até 2025, elaborando diversas peças processuais e manejando recurso de apelação.

O relator fixa os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 1.000,00, por equidade, valor que considera adequado e proporcional à complexidade da demanda e à atuação profissional desempenhada, devendo tal quantia ser suportada pelo banco apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A realização de sucessivos saques no cartão de crédito consignado (RMC) impede a incidência da regra de amortização mensal constante do art. 16, § 4º, da IN INSS n. 134/2022, pois não se configura a condição de ausência de novas compras ou saques.

A conversão do saldo devedor remanescente em descontos consignados com termo final, a partir do cancelamento do cartão, atende ao pedido principal do consumidor e não autoriza recálculo retroativo da dívida nem reconhecimento automático de saldo credor.

Quando a aplicação do percentual de honorários previsto no art. 85, § 2º, do CPC sobre valor de causa muito baixo resultar em quantia ínfima e incompatível com a natureza alimentar da verba, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em valor certo e proporcional ao trabalho desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.078/90 (CDC), arts. 2º e 3º; IN INSS/PRES n. 28/2008, art. 17-A; IN INSS n. 134/2022, art. 16, § 4º; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
5026953-98.2022.8.08.0048
.

APELANTE: AGUILAR FRANCISCO CHAVES.

APELADO: BANCO BMG S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto por A
guilar Francisco Chaves
contra a
respeitável s
entença proferida pelo Juízo da
Quinta
Vara Cível d
e Serra,
Comarca d
a Capital
(
id
14703777), que julgou parcialmente procedente a “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito
(cartão de crédito consignado)
” ajuizada em face de B
anco BMG S. A.

A pretensão inicial baseou-se na alegação de vício de consentimento, sob a assertiva de que o apelante, aposentado por invalidez, objetivava a contratação de um empréstimo consignado, porém foi compelido a aderir a um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Aduziu que os descontos realizados diretamente em seu benefício, a título de pagamento mínimo da fatura, não amortizavam o capital principal, mas apenas juros e encargos, perpetuando o endividamento, razão pela qual pleiteou o cancelamento do cartão e a repetição de indébito de valores pagos a maior, ou, alternativamente, a conversão do saldo devedor em descontos consignados com prazo final determinado.

A respeitável sentença afastou as preliminares arguidas e, no mérito, reconhecendo o direito potestativo do consumidor ao cancelamento, mas sem declarar a nulidade da dívida, julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado e, existindo saldo devedor em aberto, determinar que o apelado realize descontos consignados no benefício previdenciário do autor até a quitação integral, em modalidade de parcelamento compulsório. A distribuição do ônus de sucumbência foi imposta ao réu/apelado, sendo os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.349,00).

Antes de adentrar nos pontos específicos do recurso, é oportuno destacar que a relação jurídica estabelecida entre o apelante e o Banco apelado subsume-se à disciplina da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), na medida em que ambas as partes se encaixam nas definições de consumidor e fornecedor de serviços, a teor dos artigos 2º e 3º da referida legislação, premissa esta corretamente assentada na origem e que orienta a interpretação das cláusulas contratuais e a distribuição do ônus probatório.

No que
se refere
à natureza do negócio jurídico, os documentos acostados ao feito, em especial o Termo de Adesão e as cópias das Cédulas de Crédito Bancário de Saque (
id’s
14703760 a 14703763), demonstram que o
a
pelante aderiu, em 2017, ao Cartão de Crédito Consignado, tendo efetuado saque inicial de R$ 1.281,55 (
id
14703765) e subsequentes saques ao longo dos anos, o que descaracteriza a alegação de engodo ou simples tentativa frustrada de obter empréstimo tradicional, visto que o consumidor fez uso continuado e consciente da modalidade rotativa do crédito. O mútuo feneratício, característico do cartelamento consignado, não se confunde com o empréstimo consignado, o que,
per se
, não implica em vício de nulidade do contrato em sua origem, mas demanda maior transparência e dever de informação por parte da instituição financeira, à luz da hipossuficiência técnica do consumidor.

A controvérsia sobre a legalidade da perpetuação da dívida, levantada na exordial, é de fato a principal característica que torna o Cartão RMC uma modalidade creditícia de alto risco para aposentados e pensionistas. Contudo, o pleito de cancelamento do cartão como ponto principal da demanda já foi amplamente acolhido pela sentença, com base no direito assegurado pelo Poder Normativo Federal, mais especificamente pelo art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, que concede ao beneficiário a prerrogativa de solicitar a cessação do vínculo do cartão a qualquer tempo.

O magistrado de primeiro grau, ao determinar o cancelamento formal do cartão e a subsequente conversão do saldo devedor remanescente em descontos consignados, atuou em consonância com o espírito da referida normativa e da legislação protetiva do consumidor hipossuficiente, transformando, de fato, o saldo rotativo em empréstimo consignado com amortização programada, impondo ao Banco a obrigação de dar fim ao contrato e à rubrica de RMC após a quitação. Em consequência, a parte dispositiva da sentença atendeu ao pedido principal do autor de encerrar o débito e convertê-lo em parcelamento com termo final.

O apelante insiste na reforma da sentença ao alegar omissão quanto à aplicação do art. 16, § 4º, da IN INSS n. 134, de 22-06-2022, a fim de que seja reconhecido o saldo credor em seu favor, por ter supostamente pago um montante superior ao valor principal recebido, se a amortização tivesse sido constante.

O dispositivo invocado pelo apelante estabelece: “Art. 16. Nas operações tratadas neste Capítulo, observado no que couber o disposto no art. 58, serão considerados: [...] § 4º É obrigatória a amortização mensal constante e de mesmo valor, na ausência de novas compras ou saques.”

Ocorre que a vasta prova documental anexada pelo próprio apelado (extrato evolutivo – id 14703764, e comprovantes de TED – id’s 14703765 a 14703768), demonstra de forma inconteste a efetiva utilização do limite de crédito consignado para a realização de saques em múltiplos momentos, com a liberação de valores na conta do apelante em 2017 (R$ 1.281,55), 2019 (R$ 209,50), 2020 (R$ 60,70) e 2022 (R$ 760,70), totalizando um montante significativo.

Evidente, portanto, que durante a vigência do contrato e antes do ajuizamento da ação (em novembro de 2022), o Cartão de Crédito com RMC operou em sua natureza rotativa, sendo que a amortização mensal compulsória se limitava ao percentual mínimo da margem consignável (5% do benefício), conforme regulamentação. A cláusula de amortização constante só seria exigível na hipótese de ausência de novas compras ou saques. Tendo havido sucessivos saques ao longo da relação contratual, a condição fática para a incidência da amortização constante nunca se materializou no passado, mantendo-se o saldo devedor remanescente sob a incidência dos encargos do crédito rotativo, de forma compatível com a natureza do produto e com o uso que lhe foi dado pelo consumidor.

Dessa forma, o pleito de converter retroativamente a dívida rotativa em um modelo de empréstimo consignado (parcelamento fixo), com a consequente apuração de saldo credor em favor do apelante, não encontra amparo nos fatos provados, que demonstram o uso e a manutenção da natureza rotativa por meio de novas operações. O que a respeitável sentença fez, e o fez com acerto, foi determinar a conversão da dívida subsistente em parcelamento com termo final a partir do cancelamento ora determinado, resolvendo a questão para o futuro e mitigando o risco da dívida perpétua.

Assim
, inexiste a omissão alegada ou o erro
in judicando
, devendo a sentença ser mantida em relação ao mérito da amortização e à eventual repetição de valores, cuja apuração pormenorizada, se houver, caberá a liquidação de sentença, dentro dos parâmetros já
estabelecidos e da natureza jurídica do contrato reconhecida. Nego, pois, provimento à
a
pelação neste ponto.

O segundo ponto de irresignação do
a
pelante se refere ao valor dos hon
orários advocatícios de sucumbência, fixados pela respeitável sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que é de R$ 1.349,00 (um mil, trezentos e quarenta e nove reais), resultando em R$ 134,90 (cento e trinta e quatro reais e noventa centavos), montante este considerado irrisório pelo recorrente.

Neste particular, o apelante busca a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa em causas de valor inestimável, irrisório ou muito baixo, devendo o arbitramento ocorrer em montante compatível com a dignidade da profissão e com o zelo demonstrado pelo advogado.

Analisando a situação fática, o valor da causa foi atribuído em R$ 1.349,00, correspondente ao limite do cartão de crédito consignado. De fato, o proveito econômico obtido pelo apelante, qual seja, o cancelamento de um contrato de dívida perpétua e a sua conversão em parcelamento com termo final, é significativo, mas o baixo valor da causa, utilizado como base de cálculo na origem (R$ 134,90), resulta em uma remuneração manifestamente inadequada, aviltando o trabalho do advogado que atuou na fase de conhecimento, produziu peças processuais complexas (inicial, réplica, manifestações) e, inclusive, recorreu a esta egrégia Corte em busca da tutela jurisdicional plena.

Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme o § 14 do art. 85 do CPC, e a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que, quando a aplicação literal dos percentuais previstos no § 2º resultar em valor ínfimo, é imperiosa a aplicação da regra da equidade, conforme o § 8º, a fim de garantir a justa remuneração do profissional. A atuação do advogado no presente feito, que se estendeu desde novembro de 2022 até o presente momento em novembro de 2025, exigiu diligência, análise de documentos bancários complexos e a correta articulação de matéria de direito consumerista e previdenciário.

Diante da manifesta insuficiência do valor arbitrado, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para que os honorários sejam fixados em quantia certa, por apreciação equitativa, atendendo-se aos critérios estabelecidos no § 2º do art. 85, a saber: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Acolho o pleito do apelante neste ponto, fixando os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), valor que se mostra justo e proporcional à complexidade do litígio e ao trabalho desenvolvido.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, reformando a respeitável sentença apenas no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, mantendo a referida sentença incólume em seus demais termos.

Assim, fixo os honorários advocatícios de sucumbência, em favor do patrono do
a
pelante, por apreciação equitativa, na quantia d
e
R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos termos do artigo 85, § 8º, do C
PC
, devendo ser suportados pelo
a
pelado B
anco BMG S. A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.